Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 7/2020 DA TERRACAP. PROGRAMA HABITA BRASÍLIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CARÁTER DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência, pelo qual o autor, ora agravante, pretendia a suspensão do edital de licitação 7/2020 da Terracap até a apreciação do pedido final de regularização fundiária formulado pelo demandante. 1.1. O recorrente assevera que a causa de pedir da ação de conhecimento é a ilegalidade do procedimento licitatório. Com isso, pede a concessão da tutela de urgência, para que seja suspenso o edital até a resposta ao requerimento administrativo de regularização fundiária feito à SEGETH.
2. O Edital 7/2020, implanta o Programa Habita Brasília, para oferecer unidades residenciais à população de baixa renda cadastrada e habilitada na lista da CODHAB, visando a redução do déficit habitacional no Distrito Federal. 2.1. A existência de questionamento à administração, quanto à regularização fundiária, não obsta a implementação de políticas públicas, especialmente no caso dos autos, em que o agravante sequer detém direitos possessórios sobre o imóvel que ocupa, por trata-se de área pública.
3. Diante do caráter discricionário do programa habitacional, não se pode impor ao ente estatal a decisão sobre quem deve ser beneficiado: os beneficiários da CODHAB ou o recorrente. 3.1. Ainda, é vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à regulamentação e implementação de programas habitacionais.
4. Jurisprudência: ”(...) Aferido que particular ocupante de imóvel público de ocupação controlada nele empreendera obras à margem do legalmente exigido, nele fixando residência, à administração é assegurado o exercício do poder de polícia que lhe é inerente, levando a efeito o poder-dever de vistoriar, fiscalizar, notificar, autuar, embargar e demolir as acessões levadas a efeito em desacordo com o Código de Edificações de forma a preservar o interesse público em suas diversas vertentes, que efetivamente não se coaduna com a tolerância com a ocupação de áreas públicas para fins particulares à margem do legalmente admitido (Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 2.105/98). (...) Conquanto o direito de propriedade e à livre iniciativa e as garantias do contraditório e da ampla defesa consubstanciem direitos fundamentais resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítimo se resguardar a construção irregular erigida por qualquer pessoa sob o prisma de que a ilegalidade fora praticada na efetivação de aludidos comandos, notadamente porque a realização material dos enunciados principiológicos não pode ser efetuada à margem do legalmente autorizado e mediante a tolerância da ocupação de áreas parceladas irregularmente e a efetivação de construção à revelia da administração e do poder público (CF, arts. 1o, III, 5o, 6o, 182, 205 etc.). 8. Ao Judiciário é resguardado exclusivamente o controle da legalidade da atuação administrativa, não lhe sendo lícito imiscuir-se no mérito do ato administrativo, donde resulta que não pode interferir na condução das políticas públicas, ainda que revestidas de interesse e alcance sociais, competindo ao interessado inscrever-se e participar dos programas sociais de conformidade com o legalmente estabelecido, ficando reservada à tutela jurisdicional apenas o controle da observância dos parâmetros positivados. (...)” (20160110857025APC, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 15/4/2019).
5. A ocorrência de ilegalidade no caso específico da licitação é questão que demanda o aguardo da instrução do feito, propiciando o contraditório e ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados.
6. Recurso improvido.